Tribunal: TJES
Processo: 5010638-58.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010638-58.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WYLAMYSON SILVESTRE FEITOSA
RECORRIDO: ANDRE SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010638-58.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
WYLAMYSON SILVESTRE FEITOSA

RECORRIDO:
ANDRE SILVA PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISPENSA DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE APONTA DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DA VIA. SUPOSTA EVASÃO DO AUTOR NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 18.128,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte requerida/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Quanto à preliminar de violação do direito à ampla defesa, observo do termo de audiência que, malgrado o Recorrido tivesse solicitado prazo para apresentação de impugnação ao pedido contraposto do Recorrente, nada disse o próprio Recorrente quanto ao seu eventual interesse na produção de novas provas ou manifestação, tendo concordado expressamente com o julgamento antecipado do mérito, razão pela qual não há que se cogitar suposto cerceamento ao seu direito de defesa.

(4). No mérito, quanto à dinâmica do acidente, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
que, diante das provas dos autos, verificou a existência de placa “pare” na via em que seguia o Recorrente (provavelmente não observada no momento do acidente, resultando no sinistro), não existindo indícios ainda do suposto excesso de velocidade do Recorrido.

(5). Outrossim, quanto à alegada evasão do Recorrido em razão de sua suposta embriaguez, nota-se do próprio relato do Recorrente em boletim de ocorrência que o Recorrido permaneceu no local do acidente até a chegada do guincho que retirou o seu veículo, tendo inclusive conversado com o Recorrente quanto às circunstâncias do acidente, o que revela conduta incompatível com a daquele que pretende deixar o local para se eximir de eventual responsabilização, sendo a alegação de embriaguez meramente especulativa, sem lastro em qualquer evidência que conste dos autos.

(6). Nesse sentido, considerando que as provas dos autos apontam para a responsabilidade do Recorrente quanto ao sinistro ocorrido na hipótese, devida a indenização material comandada
in casu
, em estrita observância aos prejuízos comprovados pelo Recorrido, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)